Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-58.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-58.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO

APELADO: ANGELA MARIA BARBOSA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
FRANKSON DA SILVA SOUZA, LEANDRO SILVA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição do Indébito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação regular do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) determinar se a indenização por danos morais foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou nos autos.

4.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, uma vez que não apresentou elementos técnicos mínimos de segurança digital — como geolocalização, identificação biométrica ou confirmação de IP — aptos a demonstrar a manifestação de vontade livre e consciente da parte consumidora.

5.
A ausência de comprovação da contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do contrato, sendo indevida a cobrança e exigível a restituição dos valores descontados.

6.
A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo, conforme orientação do STJ (EAREsp nº 600.663).

7.
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, dada a lesão à dignidade e à tranquilidade financeira do consumidor.

8.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização.

9.
Mantida a condenação, majoram-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000666-58.2023.8.05.0254
,
em que é Apelante o

BANCO AGIPLAN S.A.
e Apelada
ANGELA MARIA BARBOSA TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.